Tribunal: STF
Processo: Rcl 89616
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. TENENTE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  
 
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Walter Dias de Araújo Júnior e outro contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo nº 0823303-32.2020.8.15.2001, sob a alegação de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10. 
Narram os reclamantes tratar-se, na origem, de promoção de Tenente Coronel ao posto de Coronel da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Relata que o acórdão reclamado afastou a incidência de norma constitucional estadual, negando efetividade da legislação infraconstitucional pretérita, deixando de submeter a questão ao órgão colegiado competente, o que afronta o art. 97 da Constituição Federal bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10. 
Requerem, por esses fundamentos, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Paraíba para que a controvérsia seja apreciada com observância da cláusula de reserva de plenário.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 50): 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TENENTE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. PEDIDO DE PROMOÇÃO PARA CORONEL PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. PREVISÃO DE PROMOÇÃO APENAS POR MERECIMENTO NA LEI ESTADUAL Nº 3.908/77. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”

É o relatório. DECIDO.

Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, conforme se depreende dos documentos que instruíram a inicial (doc. 27, p. 49), a decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário com agravo interposto pelos próprios reclamantes, autuado sob o ARE nº 1.601.917 e distribuído à minha relatoria. Por decisão monocrática da minha lavra, datada de 11/5/2026, homologuei o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário. 
Nesse cenário, tendo os reclamantes abdicado das vias ordinárias próprias para a impugnação da controvérsia, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que se impõe sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.
 Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.      
Brasília, 13 de maio de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente